Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-77.2006.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003102-77.2006.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ENIO GEWEHR - CPF: 119.048.529-04 (APELADO), DANIELA DINIZ LOPES - CPF: 919.216.601-63 (ADVOGADO), ARNALDO CATTANI - CPF: 333.720.719-72 (APELADO), TEREZINHA CATTANI - CPF: 815.253.111-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO CONFORME ARTIGO 921 VOLTANDO A CORRER O PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INÉRCIA DA PARTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO POR PRAZO TOTAL DE SETE ANOS SEIS MESES E QUATRO DIAS DESDE O PEDIDO DE SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Rural tem prazo prescricional de 05 (cinco) anos na forma do artigo

206 § 5º do CC.

Na forma da Súmula 150 prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No caso houve a suspensão do processo em razão da ausência de bens passíveis de penhora, transcorrido o prazo da suspensão a prescrição voltou a correr, efetivando-se o Instituto diante da paralisação do feito pelo transcurso de prazo superior a 7 anos, suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003102-77-2006

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA –SICREDI ARAGUAIA

APELADOS:
ENIO GEWEHR OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia – Sicredi Araguaia
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT
que
reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução ajuizada pela Apelante determinando a extinção do feito
com
resolução de mérito sem ônus para as partes, com fundamento nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º
, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a Apelante sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente,
tendo em vista a inexistência de inércia em dar andamento ao feito, acrescentando que durante o trâmite processual foram realizadas diversas pesquisas visando penhorar bens dos devedores cujos resultados foram negativos.

Afirma que diligenciou ativamente na busca da efetivação da execução, havendo necessidade de reforma da sentença para que o feito tenha regular tramitação. Pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões embora os /apelados tenham sido intimados para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no curso da ação de execução
ajuizada pela Apelante
com relação a Cédula Rural Pignoratícia n. A40731715-5 que embasa a execução no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento em 15/06/2005 15/06/2006 e 15/06/2007, cujo prazo prescricional é
quinquenal, enquanto documento de confissão de dívida líquida, art. 206, § 5º, do Código Civil.

Constata-se que a Execução foi ajuizada em 24/10/2006, na qual relata que ocorreu pagamento parcial pelo devedores,
ficando remanescente do débito no valor de R$ 40.955,84 (quarenta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Constata-se despacho para citação

em outubro/2006, efetivando-se em 14/04/2007, sendo efetivado penhora de bens de propriedade de Enio Gewehr, sendo os devedores intimados da penhora, juntada em 25/06/2007.

Houve interposição de Embargos a Execução em 23/04/2007
recebido sem efeito suspensivo,
conforme certidão constante dos Autos de 14/05/2007.

Constata-se petição de Enio Gewehr em 06/02/2013, juntada de procuração e pedido de vista. Constata-se que em 12/12/2013, houve juntada da sentença/acórdão proferida nos embargos à execução.

Em 11/02/2014, a Exequente peticionou a suspensão do feito por 180 dias, que foi deferido. Em 11/06/2015,
novo pedido de suspensão, 25/04/2016
petição da Exequente, 30/05/2016 despacho para expedir mandado penhora, comprovante de depósito 2016, certidão de diligência negativa 18/10/2016.

15/12/2016 pedido para designação de audiência de conciliação, 07/03/2017, audiência infrutífera diante da ausência dos executados,
03/08/2017, petição da Exequente informando ausência de bens penhoráveis requerendo a suspensão do feito,
tendo o Juízo deferido fazendo observar a nova disciplina prevista no artigo 921 do CPC, acerca da prescrição, suspendendo o feito por 1 (um) ano bem como a prescrição, constando que após referido prazo teria início a prescrição intercorrente decisão de 12/09/2017.

Constata-se que em julho/2023
a Exequente veio aos Autos e peticionou a realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud, sobrevindo a sentença de extinção em decorrência da prescrição.

Diante desse quadro cumpre verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.

Anoto que a questão referente a prescrição do título que embasa a execução fundada em Cédula de Crédito Industrial ocorre no lapso temporal de é quinquenal. (artigo 206 § 5º do CC).

No caso em análise, verifica-se que embora a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, ocorrendo a citação dos devedores em

14/07/2007, e penhora de bens do devedor Enio Gewehr, após a interposição de Embargos à Execução 23/04/2007
recebido sem efeito suspensivo,
conforme certidão constante dos Autos de 14/05/2007, a Apelante veio aos Autos peticionar em 11/02/2014,

requerendo a suspensão do feito por 180 dias,
que foi deferido, quando já transcorrido prazo prescricional, vez que ultrapassados mais de 6 anos sem dar andamento ao feito.

Ademais, não obstante o processo continuou seu trâmite constata-se que em 11/02/2014,

requereu a suspensão do feito por 180 dias e, posteriormente, em

03/08/2017 a Exequente novamente requereu a suspensão do feito informando a ausência de bens penhoráveis
o
que foi deferido pelo Juízo
em 12/09/2017, constando, inclusive na decisão a nova sistemática constante do artigo 921 do CPC acerca da prescrição intercorrente, suspendendo o feito por 1 (um) ano.

Ocorre que somente em julho/2023 a Apelante peticionou requerendo pesquisa pelo sistema Sisbajud,

ou seja, quando já transcorrido

lapso temporal suficiente para se caracterizar a prescrição intercorrente
, conforme bem registra o Juízo de origem:
“
a
inda que se aplicasse o entendimento da exequente, é evidente que o processo permaneceu parado por culpa exclusiva dela de: (
i
) 11 de fevereiro de 2014 a 03 de setembro de 2015, ou seja, um ano, seis meses e vinte e um dias; (
ii
) de
03 de agosto 2017
a 17 de julho de 2023
, isto é, cinco anos, onze meses e treze dias.
Total: sete anos, seis meses e quatro dias.

Cumpre anotar que, conforme artigo 921, III do CPC, admite-se a suspensão do feito diante da ausência de bens a penhorar, sendo o prazo máximo de suspensão de 1 (um) ano, durante o qual não corre a prescrição, conforme dispõe o § 1º do referido dispositivo legal.

Transcorrido o prazo em questão terá início a prescrição intercorrente, conforme o § 4º do artigo 921 do CPC que dispõe o seguinte:

Artigo 921 –
Suspende-se a execução:

(...)

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

Neste contexto, o primeiro pedido de suspensão ocorreu em
11/02/2014, ficando paralisado o processo até
03 de setembro de 2015, ou seja, um ano, seis meses e vinte e um dias;

bem como de 03 de agosto de 2017 a 17 de julho de 2023, isto é, cinco anos onze meses e cinco dias.

Total: sete anos, seis meses e quatro dias.

O fato é que em mais de uma oportunidade o processo ficou paralisado por lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, visto que conforme, já mencionado, no período de
14/05/2007 a 11/02/2014, e, posteriormente após a suspensão do feito ocorrida pela primeira vez
em
11 de fevereiro de 2014 a 03 de setembro de 2015 e por último de 03 de agosto 2017
a 17 de julho de 2023
, ficando paralisado novamente perfazendo prazo superior a 07 anos.

Diante desse quadro, efetivamente, ocorreu a prescrição intercorrente
, não havendo como acolher a tese sustentada pela Apelante de que não houve inércia em dar andamento do feito.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar honorários visto que não fixados na sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024